Tribunal: TJDFT
Processo: 0713360-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DOCUMENTAÇÃO NÃO ENTREGUE PELA VENDENDORA. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. ART. 476, DO CC. APLICAÇÃO.
1. No contrato bilateral, as obrigações das partes são recíprocas, de modo que, enquanto a parte inadimplente não cumprir sua obrigação, não pode exigir o cumprimento pela outra parte, observando a exceptio non adimpleti contractus. É o que está previsto no art. 476, do CC.
2. Não tendo a recorrente apresentado toda a documentação necessária à venda do imóvel, conforme previsto no contrato, não pode exigir do promitente comprador o cumprimento da obrigação.
3. Apelo não provido.